Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-56.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021579-56.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACKSON ROBERTO MACIEL - CPF: 017.047.851-38 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXTINÇÃO PREMATURA SEM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor municipal, com o objetivo de reformar a sentença que julgou extinta a liquidação de sentença, diante do reconhecimento da inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda CR$ para URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a parte exequente está abrangida pelo título executivo coletivo, considerando a natureza e a origem do cargo público ocupado; e (ii) saber se é possível extinguir a execução com reconhecimento de inexistência de diferenças remuneratórias sem a prévia liquidação com produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. O cargo ocupado (operário braçal) possui origem anterior à Lei no 8.880/1994, o que afasta a aplicação de precedentes restritivos relativos a cargos criados posteriormente e o insere, em tese, na abrangência do título executivo coletivo.

4. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária exige análise técnica individualizada, envolvendo evolução funcional e fichas financeiras, o que impõe a realização de liquidação por arbitramento.

5. O reconhecimento de “liquidação zero” sem produção de prova pericial configura julgamento prematuro e compromete a efetividade do título executivo.

6. O pagamento de vencimentos no mês subsequente não afasta, por si só, a existência de perdas remuneratórias, uma vez que tal circunstância depende de verificação técnica concreta. Do mesmo modo, a alegada absorção das diferenças por reestruturações posteriores não pode ser presumida, igualmente sujeita à mesma aferição técnica.

7. A correta aplicação do título executivo coletivo impõe o prosseguimento da liquidação com produção de prova técnica para apuração individualizada das diferenças.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução individual fundada em título coletivo sem prévia liquidação e produção de prova técnica configura julgamento prematuro. 2. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de CR$ para URV exige análise técnica individualizada, vedada a presunção de ‘liquidação zero’. 3. A reestruturação funcional sem criação de novo cargo não afasta, por si só, a abrangência subjetiva do título executivo coletivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.880/1994; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei Municipal no 1.544/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACKSON ROBERTO MACIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da
Liquidação por Arbitramento
n.o 1021579-56.2023.8.11.0015, proposta em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Na sentença recorrida, o juiz singular julgou improcedentes os pedidos, ante a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante aduz que o cargo de
Operário Braçal
foi criado pela Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, ou seja, antes do advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), pelo que é parte legítima para pleitear as diferenças remuneratórias.

Assevera que o fundamento adotado na sentença viola os princípios da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, citando precedentes deste Tribunal que reconhecem o direito à recomposição remuneratória de servidores em situação análoga, cuja ocupação funcional decorre de cargos instituídos anteriormente à edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Afirma que a reestruturação promovida pela Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, não teve o efeito de criar novo cargo, limitando-se ao reposicionamento de cargos preexistentes, não afastando, por si só, o direito à recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão monetária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da liquidação, com a devida atualização do valor apurado.

Em contrarrazões, o
Município de Sinop
defende a manutenção da sentença, alegando inexistência de direito à URV por ausência de nexo temporal com o cargo criado em 1999, além de prescrição quinquenal, irrelevância de perícia e absorção de eventuais diferenças por reestruturação remuneratória, requerendo o desprovimento do recurso (ID 346480354).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 353838378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Jackson Roberto Maciel
, ora apelante, propôs liquidação por arbitramento com fundamento no título executivo judicial coletivo formado nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
n.o 0005753-85.2015.8.11.0015, ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
em face do
Município de Sinop
.

O referido título reconheceu o direito dos servidores à percepção da diferença remuneratória decorrente da
conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), limitada ao percentual máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), a incidir sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens, até a data de reestruturação da carreira, com observância da prescrição quinquenal e apuração do percentual efetivamente devido em sede de liquidação por arbitramento.

A sentença julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária, destacando que o servidor recebia seus vencimentos no mês subsequente, circunstância que não ensejaria direito à recomposição, bem como que eventuais diferenças teriam sido absorvidas por reestruturação remuneratória posterior, caracterizando a denominada “
liquidação zero
”.

Ademais, utilizou jurisprudência relativa a cargos criados após a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, como reforço argumentativo, sem afirmar expressamente sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo pela inexistência de valores a serem pagos.

O ponto controvertido consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução individual sob o argumento de inexistência de diferenças remuneratórias, sem a prévia realização da fase de liquidação com a produção de prova técnica, bem como em aferir a abrangência subjetiva do título executivo em relação ao exequente, especialmente quanto à natureza e à origem do cargo por ele ocupado.

- Da abrangência subjetiva do título executivo coletivo

A sentença recorrida abordou de forma indireta a questão da criação do cargo, valendo-se de precedentes relativos a cargos criados após a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, sem, contudo, afirmar expressamente a aplicabilidade dessa premissa ao caso concreto.

Por sua vez, conforme consta dos autos, o Apelante ingressou no serviço público municipal em
9 de agosto de 2005
, no cargo de
Operário Braçal
, previsto no Anexo III da Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos:

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos nos cargos até a realização dos concursos e preenchimento das vagas necessárias.

[...]

Anexo III

Lotacionograma Geral

Denominação – Provimento por Concurso
:

- Contínuo

- Copeira

- Merendeira

- Atendente de creche

- Gari

- Vigia

- Cozinheira

-
Operário braçal

- Zelador

- Auxiliar administrativo

- Agente rural

- Guarda de endemias

- Professor 2o grau magistério (20h)

- Recepcionista

- Visitadora

- Auxiliar de consultório dentário

- Auxiliar de laboratório

- Auxiliar de enfermagem

- Auxiliar de saneamento

- Datilógrafo

- Educador em saúde

- Salva-vidas

- Operário de serviços gerais

- Desenhista

- Monitor de creches

- Motorista veículos utilitários

- Operador de trator de pneus

- Operador de rolo compactador

- Telefonista

- Auxiliar de fisioterapia

- Carpinteiro

- Digitador

- Fiscal de obras

- Fiscal sanitário

- Marceneiro

- Pedreiro

- Pintor de obras

- Professor licenciatura plena (40h)

- Eletricista de veículos automotores

- Eletricista de instalação em geral

- Mecânico de manutenção de veículos automotores

- Técnico de enfermagem

- Técnico de higiene dental

- Técnico de laboratório

- Técnico de saneamento

- Motorista de veículos pesados

- Motorista de cargas especiais

- Assistente administrativo

- Operador de pá carregadeira

- Operador de retroescavadeira

- Professor de 2o grau com magistério (40h)

- Funileiro

- Soldador em geral

- Operador de motoniveladora

- Operador de trator esteiras

- Pintor de veículos em geral

- Desenhista projetista

- Fiscal tributário

- Laboratorista de solo

- Pintor de letreiros

- Mecânico montador de motores

- Técnico em contabilidade

- Topógrafo

- Torneiro mecânico

- Mestre de obras

- Mecânico manutenção de máquinas pesadas.
[...].

Dessa forma, trata-se de cargo preexistente à Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o que afasta a aplicação automática de precedentes restritivos fundados na criação posterior do cargo.

No que se refere às reestruturações posteriores, verifica-se que as Leis Municipais no 509, de 1o de janeiro de 1998, e no 568, de 25 de outubro de 1999, promoveram reorganização administrativa e reordenamento dos quadros funcionais, sem instituir originariamente o cargo de
Operário Braçal
, já previsto desde a Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993.

De igual modo, a Lei Municipal no 1.544, de 21 de setembro de 2011, promoveu a alteração da nomenclatura do cargo para
Apoio Educacional
, sem ruptura do vínculo jurídico originário:

[...] Art. 1o Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores, criando e transformando cargos e extinguindo vagas no quadro de servidores efetivos em função do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, instituído pela Lei Complementar no 062/2011, de 31 de maio de 2011.

[...]

Art. 4o Ficam transformados os cargos abaixo relacionados, conforme segue:

CARGO

TRANSFORMAÇÃO

ESPECIALIDADE

Inspetor de Alunos

Técnico Administrativo Educacional

Auxiliar de Coordenação Pedagógica

Monitor de Creche

Técnico Administrativo Educacional

Técnico de Desenvolvimento Infantil

Atendente de Creche

Técnico Administrativo Educacional

Técnico de Desenvolvimento Infantil

Assistente Administrativo

Técnico Administrativo Educacional

Administração Escolar

Auxiliar Administrativo

Técnico Administrativo Educacional

Administração Escolar

Secretário Escolar

Técnico Administrativo Educacional

Administração Escolar

Merendeira

Apoio Educacional

Auxiliar de Nutrição Escolar

Cozinheira

Apoio Educacional

Auxiliar de Nutrição Escolar

Zeladora

Apoio Educacional

Auxiliar de Manutenção de Infraestrutura

Auxiliar de Serviços Gerais

Apoio Educacional

Auxiliar de Manutenção de Infraestrutura

Gari

Apoio Educacional

Auxiliar de Manutenção de Infraestrutura

Operário Braçal

Apoio Educacional

Auxiliar de Manutenção de Infraestrutura

Vigia

Apoio Educacional

Segurança

Diretor

Diretor de Unidade Educativa

Nível I, II, III, IV

[...].

Assim, sob uma interpretação sistemática, não se verifica a criação de cargo novo, mas mera continuidade funcional, razão pela qual o Apelante se insere, em tese, na abrangência subjetiva do título executivo coletivo.

- Da impossibilidade de reconhecimento de “
liquidação zero
” sem prova técnica

Como exposto, a sentença concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias, reconhecendo a ocorrência de “
liquidação zero
”,
apesar da ausência de prova pericial nos autos
, o que revela a prematuridade da conclusão.

A apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real (CR$) em URV exige análise técnica individualizada, considerando a evolução funcional, as fichas financeiras, os critérios de conversão e a incidência sobre as parcelas remuneratórias.

A ausência de perícia impede a formação de convicção técnica adequada acerca da existência ou não de diferenças, de modo que a extinção da execução, nesse contexto, compromete a própria estrutura do título executivo, que condiciona a quantificação à liquidação por arbitramento.

- Do pagamento no mês subsequente

A sentença também fundamentou a improcedência no fato de que os vencimentos eram pagos no mês subsequente. Contudo, tal circunstância, por si só, não afasta automaticamente a ocorrência de perdas remuneratórias.

A repercussão dessa circunstância depende de análise técnica concreta, não sendo possível concluir, em abstrato, pela inexistência de prejuízo sem a devida demonstração pericial.

- Da alegada absorção por reestruturações posteriores

Outro fundamento adotado foi a suposta absorção das diferenças por reestruturações remuneratórias. Todavia, tal conclusão também exige comprovação técnica específica.

A absorção não pode ser presumida, sendo necessária a demonstração de que as alterações remuneratórias posteriores compensaram integralmente, de forma efetiva, as perdas decorrentes da conversão monetária, o que somente pode ser aferido mediante prova técnica idônea.

- Da necessidade de prosseguimento da liquidação

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença incorreu em julgamento prematuro ao extinguir a execução sem oportunizar a regular instrução da fase de liquidação.

A adequada aplicação do título executivo coletivo impõe o prosseguimento do feito, com a realização de prova técnica destinada à apuração individualizada da existência de diferenças remuneratórias, observados os parâmetros fixados no título.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 3. A mera edição de lei municipal reestruturando a carreira não afasta, por si só, eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, sendo necessária demonstração concreta de absorção do índice.

4.
A absorção de eventual perda salarial exige comprovação técnica específica de que a reestruturação remuneratória recompôs integralmente a defasagem
.

5. A liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil, é imprescindível quando determinada no título judicial para apuração individualizada das diferenças eventualmente devidas.

6. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, limitado à atualização dos valores apresentados pela parte, não substitui a perícia técnica necessária para verificar a existência ou não de perda remuneratória.

7. A jurisprudência do STF reconhece o direito dos servidores à incorporação do percentual decorrente da conversão para URV, quando constatada perda salarial, cuja apuração demanda análise fático-probatória em liquidação.

8.
A extinção do feito sem a realização da perícia determinada compromete a adequada execução do título judicial e impede a verificação técnica da existência de diferenças
. [...]. (TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, com a realização de prova técnica, a fim de apurar a eventual existência de diferenças remuneratórias, nos termos do título executivo judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026